Tribunal: STF
Processo: RE 621705
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à personalidade jurídica da FUNDASUL e analisar se a natureza do vínculo mantido pela recorrida permite a acumulação com o cargo de professora estadual, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante do autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.